Tribunal: TJMT
Processo: 1085600-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085600-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMAR MINUZZI MACIEL - CPF: 305.613.290-87 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085600-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Valdemar Minuzzi Maciel

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). DANO MATERIAL INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na petição inicial, o Autor alega que houve descontos na sua folha de pagamento no período de 2021 a 2024, contudo, não reconhece a origem dos descontos, tendo em vista que não contratou empréstimo consignado junto à reclamada, razão pela qual requer a
nulidade do contrato
, a
devolução em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

2. Em contrapartida, a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado, não havendo ilegalidade na operação.

3. No presente caso, restou comprovada pelo banco a contratação do empréstimo consignado realizada pelo autor mediante juntada de contrato, documento, biometria facial e geolocalização. Além disso, o recorrido informou que o contrato foi firmado em
04/05/2021
, e, no ato da contratação, foi realizada a transferência do valor financiado

de R$999,31, uma vez que o valor de R$12.580,07 foi utilizado para quitar o débito anterior,
conforme comprovantes abaixo:

5. Evidenciada a contratação, são devidos os descontos na folha de pagamento do autor, de forma que não merecem prosperar os pedidos de restituição em dobro do valor descontado, tampouco de indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o reclamante à multa por litigância de má-fé

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025